Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. AGRAVO PROVIDO.

1 Conforme a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A falta dessa intimação invalida a cobrança da multa, pois o devedor precisa ter ciência inequívoca da penalidade e da obrigação a ser cumprida.

2 A ausência de intimação pessoal do devedor configura falha processual que compromete a legitimidade da cobrança da multa.

3 Em observância ao princípio da segurança jurídica e da ampla defesa, a decisão recorrida deve ser reformada, impondo-se a necessidade de intimação pessoal do devedor como condição prévia para a cobrança de multa.

4 AGRAVO PROVIDO.